Tribunal: TJBA
Processo: 8000763-23.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000763-23.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOELIA SANTOS ARAGAO e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em sede de apelação, com o objetivo de integrar o julgado para aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabeleceu novos parâmetros para a atualização de débitos judiciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as normas que versam sobre consectários legais da condenação, por ostentarem natureza de ordem pública, admitem a aplicação imediata de lei nova (Lei nº 14.905/2024) aos processos em curso, inclusive em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

4. Em observância ao princípio
tempus regit actum
, as leis que alteram critérios de atualização financeira devem incidir imediatamente sobre os processos pendentes.

5. O advento da Lei nº 14.905/2024 constitui fato superveniente que exige a adequação do comando judicial aos novos parâmetros normativos vigentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração providos para integrar o acórdão embargado. Tese de julgamento: "As normas que disciplinam os consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública e aplicação imediata aos processos em curso, autorizando a adequação do julgado aos novos parâmetros da Lei nº 14.905/2024."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000763-23.2020.8.05.0138, figurando, como Embargante, BANCO BRADESCO SA e, como Embargada, NOÉLIA SANTOS ARAGÃO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça